Tribunal: TJES
Processo: 5001000-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001000-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMON & SIMON LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À SELIC. EXCESSO A SER DECOTADO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Consignou-se
que “As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória” (
STJ,
REsp n. 1.712.903/SP
)
.
Logo,
“a exceção de pré-executividade não é cabível quando as questões suscitadas dependem de prova”.

II.
É
cediço que
o e. Supremo Tribunal Federal, no
ARE 1216078
(TEMA 1062)
,
em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários,
competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88
, fixou a tese de que, conquanto possuam
tal
competência legislativa, os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

III.
E
specificadamente no que se refere à correção monetária
e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que
“A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.”

IV.
Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto da CDA que instru
i
a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC,
uma vez que,
considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC.

V.
Preservada a
liquidez
e
a exigibilidade do
s
título
s
executivo
s
, o valor excessivo deve
rá
ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão,
prosseguindo-se a demanda
executiv
a
.

VI.
O
caráter confiscatório restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido
.

VII.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001000-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SIMON & SIMON LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRA. MÔNICA DA SILVA MARTINS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
SIMON & SIMON LTDA

em face de decisão exarada nos auto
s de Execução Fiscal

manejada
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

na qual o magistrado primevo rejeitou a exceção de pré-executividade por
considerá-la incabível por não consistir matéria de ordem pública.

Em suas
razões de
recurso
a agravante aduz, em suma,

“que as matérias alegadas na Exceção de Pré-Executividade (inconstitucionalidade da correção do crédito e confiscatoriedade da multa) são matérias que atingem diretamente o título executivo, ou seja, afetam a liquidez, a certeza e a exigibilidade da CDA n.º 6353, portanto, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo d. Magistrado”
, a inconstitucionalidade na recomposição (somatório de juros e correção) do crédito do Estado por índice acima da taxa SELIC, o caráter confiscatório da multa e o descumprimento de ordem judicial.

Neste viés,
“requer seja reformada a r. decisão agravada, para declarar que o somatório de juros e correção monetária aplicados na CDA executada tem como limite superior a taxa SELIC, determinando que se aplique ao caso o entendimento fixado no Tema 1062 da repercussão geral, bem como a redução da multa ao patamar constitucional, condenando-se, ainda, o Estado Agravado, ao pagamento de custas e honorários advocatícios sobre o eventual proveito econômico, na forma do art. 85 do CPC”.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender a tramitação da demanda originária (Id. 4
238006
).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (Id.
4510178
).

Prefacialmente, faz-se oportuno consignar que “
As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente,
desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória
” (
STJ,
REsp n. 1.712.903/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.).
Logo,
“
a exceção de pré-executividade
não é cabível quando as questões suscitadas dependem de prova
” (
STJ,
AgRg no REsp n. 511.447/SP, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 12/8/2008, DJe de 15/9/2008.)

Na
hipótese, portanto, a
despeito do magistrado
a quo
afirmar a “
inadequação da via eleita pelo executado”
, o mesmo não
se aplica ao
pleito recursal relacionado ao índice de correção monetária aplicável,
eis que
matéria sabidamente de ordem pública e, portanto, cognoscível
ex officio
,
sendo o
mesmo tratamento aplicado à alegação de violação ao princípio do não-confisco em relação à multa aplicada,
eis que depende
de meros cálculos ar
i
tméticos.

Fixadas estas premissas, é cediço que
o e. Supremo Tribunal Federal, no
ARE 1216078
(
TEMA 1062
)
,
em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários,
competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88
, fixou a tese de que,
conquanto possuam
tal
competência legislativa,
os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro.
Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade.
Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.
1.
Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.
2.
Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
3.

Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
(
STF
; ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Nesse passo, especificadamente no que se refere à correção monetária
e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que “
A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.
” (
STJ
; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Referido posicionamento permanece vigente, pois
“
É pacífico na jurisprudência do STJ ser legal a incidência da taxa Selic para a cobrança de tributos federais,
a partir de 1º de janeiro de 1995, consoante o disposto na Lei 9.065/1995.
” (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 1.849.286/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 10/12/2021.)

Confira-se, ainda: “
A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.073.846/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2009), firmou o entendimento de que
‘a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95’
.” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.515.345/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 16/6/2021.)

Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto da CDA que instr
ui
a exordial
executiva
, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC,
até porque, como é cediço, “
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade,
salvo quando esse excesso for evidente
” (
STJ
; REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.),
sendo este o caso dos autos, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC.

Tal constatação, registre-se, não enseja na extinção da demanda executiva fiscal, eis que “
a alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.004.834/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

É o que ocorre na hipótese vertente, na qual o débito tributário,
inicialmente
calculado pela conjugação do VRTE (correção monetária),
previsto no artigo 2º
1
, da Lei Estadual 6556/00, e artigo 95
2
, da Lei Estadual 7000/01,

com a
taxa de
juros moratórios de
1% (um por cento) ao m
ês,
prevista no artigo 96
3
, da Lei Estadual 7000/01,
deverá ser recalculado para
decot
ar

aquilo que exceder a aplicação da SELIC, a qual, como é sabido, nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, cumula juros e correção monetária.

Consequentemente, uma vez apresentados os cálculos
aritméticos
pelo FISCO
,
deverá
prossegui
r
o feito executivo.

Por fim, no que concerne à tese recursal alusiva à suposta violação ao princípio do não confisco,
impõe-se destacar
o entendimento assente na jurisprudência do

e.
Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual

“
a
aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
” (
STF
;
RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177),
posicionamento, ademais, perfilhado pelo legislador estadual no artigo 74, da Lei Estadual nº 7000/01, e, sabidamente, utilizado como justificativa à aplicação de multas em percentuais mais rigorosos,
in litteris
:

Artigo 74.
A multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação tributária.

Saliente-se, entretanto, que,
acaso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária,
atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade de desestimulo à burla da sonegação tributária
.

Nesse passo, adoto a compreensão segundo a qual o caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de
100% (cem por cento)
do imposto devido, entendimento, bem é dever, amparado na jurisprudência recente da Excelsa Corte,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE.
1.
É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.

2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF
; ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
; AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
3.
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
(...) (
STF
; ARE 1058987 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.
1.
O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996.
2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018).

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e Justiça,
in litteris
:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO II DO ARTIGO 6º DA LEI N. 4.
452/1997
, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 150% (CENTO E CINQUENTA POR CENTO). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO-CONFISCO (ARTIGO 150, IV, DA CR/
88
). OFENSA AO RECONHECIDA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA VIA DO CONTROLE DIFUSO.
I-
O percentual da multa tem íntima relação com a sua natureza, motivo pelo qual não é razoável adotar o mesmo parâmetro numérico para as multas moratórias e punitivas, pois enquanto a finalidade das primeiras é pedagógica (sobretudo para evitar o atraso no pagamento da exação), o desiderato das segundas é manifestamente sancionatório, ou seja, corporificam verdadeiras reprimendas para afastar e rechaçar a sonegação, aplicando-se às situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente.
II–
No caso específico das infrações qualificadas – usualmente empregadas para respaldar as multas punitivas –, conquanto seja justificável a existência de um percentual mais elevado, isso certamente não autoriza o legislador a agir de forma imoderada, pois são inadmissíveis as multas excessivamente onerosas, insuportáveis e irrazoáveis, sobretudo quando seus respectivos percentuais afetarem visivelmente o núcleo essencial dos direitos à propriedade, livre iniciativa e livre exercício profissional.
III- Revela-se confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, pois embora exista certa dificuldade para se fixar o que se entende como penalidade abusiva, as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal.
IV-
Declaração incidental da inconstitucionalidade da cobrança de multa tributária punitiva em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, devendo ser refeitos os cálculos com a exclusão da penalidade excedente. (
TJES
, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Ap, 24110363116, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 28/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA SANCIONATÓRIA – VALOR DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal
(ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016).
2.
A Corte Suprema distingue as multas punitivas – cuja limite de arbitramento é de 100% do valor do tributo – das multas sancionatórias qualificadas – decorrentes de ação dolosa com intuito de fraude à arrecadação tributária e cujo percentual admitido seria, em tese, de até 150% do valor do Tributo (RE 736090 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 29/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015). Ocorre que, a análise do Tema 863, afeto às multas sancionatórias qualificadas, limita-se àquelas decorrentes do art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/96 (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018).
3.
Considerando que a multa aplicada não decorre da infração ao art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/96 é possível inferir, ao menos na fase em que se encontra a demanda de origem, a violação do princípio que veda o confisco e a possível nulidade da autuação administrativa.
4.
Na fase em que se encontra a demanda – inerente ao juízo de cognição sumária – o reconhecimento provisório da aparente natureza confiscatória da multa imposta ao agravante, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
5.
Recurso desprovido. (
TJES
, Classe:
Agravo de Instrumento
, 5001319-50.2022.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
06/12.2022
)

N
a hipótese
,
pela análise dos autos verifica-se
que encontra-se em trâmite

a
Ação Anulatória de Débito Fiscal
n.
0034057-46.2018.8.08.0024

ajuizada pela ora agravante em face d
o

ente estatal
agravad
o
, cujo objeto
coincide com a
CDA executada no feito de origem
(CDA
n
. 6353/2018)
, tendo a
ora
agravante obtido provimento parcial de seu agravo de instrumento
(
n.
0006039-78.2019.8.08.0024
)
interposto do indeferimento da
respectiva
liminar
“para que na concretização da exigibilidade do crédito tributário não se efetue cobrança da multa em quantia superior ao valor principal do tributo devido”,
a qual, portanto, deve ser observada,
sob pena de descumprimento de ordem judicial.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou provimento ao recurso para determinar que o Fisco Estadual recalcule o débito fiscal objeto da CDA que instru
i
a exordial, decotando o montante pertinente à correção monetária e aos juros de mora naquilo que exceder à Taxa SELIC, a qual, como é sabido, cumula juros e correção monetária, sem a necessidade de retificação ou substituição da CDA.

Em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC/15,
condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos estabelecidos no §3º, cuja base de cálculo corresponderá ao proveito econômico auferido pelo excepto, a saber, o excesso a ser decotado sobre a dívida fiscal
4
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 2º,
Lei Estadual 6556/00.
Fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE -, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo.

2
Art. 95,
Lei Estadual 7000/01
.
O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

3
Art. 96,
Lei Estadual 7000/01.
O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

4
Cf. AREsp n. 1.520.722/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023; AgInt no REsp n. 1.864.974/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020; etc.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar que o Fisco Estadual recalcule o débito fiscal objeto da CDA que instrui a exordial, decotando o montante pertinente à correção monetária e aos juros de mora naquilo que exceder à Taxa SELIC, a qual, como é sabido, cumula juros e correção monetária, sem a necessidade de retificação ou substituição da CDA.

Outrossim, em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC/15, condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos estabelecidos no §3º, cuja base de cálculo corresponderá ao proveito econômico auferido pelo excepto, a saber, o excesso a ser decotado sobre a dívida fiscal.